Tribunal: TJDFT
Processo: 0702708-92.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. PROVAS SUFICIENTES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Apelação contra sentença que condenou o réu pelo crime de desacato.
II. Questão em Discussão:
2. Questões em discussão: (i) existência de provas suficientes para a condenação; (ii) possibilidade de aplicação regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.
III. Razões de decidir:
3. A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais envolvidos na ocorrência, corroborados por vídeos, laudos periciais e demais provas documentais.
4. O desacato se caracterizou pela ofensa verbal aos policiais, proferindo palavras depreciativas e ameaças para desmoralizá-los no exercício de suas funções.
5. O regime inicial prisional é definido a partir da análise conjunta da quantidade de pena dosada, da reincidência e das circunstâncias judiciais, de forma que, aplicada pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos e configurados os maus antecedentes e a reincidência, impõe-se a fixação do regime semiaberto.
6. Revelando-se exacerbado o aumento em face da reincidência, procede-se, de ofício, à readequação da pena aplicada
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente provido. Pena redimensionada.